Tribunal: TJMT
Processo: 0004582-27.2006.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004582-27.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Inserção de dados falsos em sistema de informações]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITO ROMUALDO DE LIMA - CPF: 208.420.741-04 (APELANTE), RUBENS POZZI BARBIRATO BARBOSA - CPF: 964.101.598-20 (ADVOGADO), ALMIR BORGES DE SOUZA - CPF: 335.446.461-53 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), ANTUNES CLEMENTE PEREIRA - CPF: 458.763.631-20 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DETRAN/MT
[ART. 313-A, DO CP] – CONDUTA QUE CONSISTIU EM ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DETRAN/MT –

TRANSFERÊNCIA ILEGAL DE VEÍCULO A TERCEIROS NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DENOMINADO DE “TRANSFERÊNCIA PULADA”, UTILIZANDO-SE, NA CONDIÇÃO DE CHEFE DO CIRETRAN, DE INTERPOSTA PESSOA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1. PRIMEIRO RECORRENTE
– INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO PELA AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DE QUE ESTAVA COLABORANDO NA PRÁTICA DE CRIME – INVIABILIDADE – APELANTE SERVIDOR PÚBLICO

–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOLO CONFIGURADO
– PROVA TESTEMUNHAL DE VISU – CARÁTER SATISFATIVO DA CONDUTA – PLEITO DOSIMÉTRICO – PRIMEIRA FASE – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DOS ARTS 59 DO CP – INVIABILIDADE –

MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS QUE DESBORDAM A ORDINARIEDADE – TERCEIRA FASE – APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE PERMITEM A APLICAÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO PONTE DE PRATA [ART. 16 DO CP] NA FRAÇÃO DE 1/3 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA –
2. SEGUNDO RECORRENTE
– AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO PRIMEIRO RECORRENTE QUE SE COMUNICA AOS ENVOLVIDOS NA CONSECUÇÃO DO CRIME, AINDA QUE NÃO POSSUAM A REFERIDA QUALIDADE PORQUANTO SABEDOR DA CONDIÇÃO – COMPROVABILIDADE –

PRECEDENTES STJ 1.290.279/AP – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – CONSERVADAS AS VETORIAIS CONCERNENTES À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DO ART.59 DO CP, CONTUDO, PROMOVIDO O DECOTE DA VETORIAL MOTIVOS DO CRIME – REDUÇÃO PROPORCIONAL OPERADA NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – TERCEIRA FASE – APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NA FRAÇÃO DE 1/3 [ART. 16 DO CP] – VIABILIDADE –
REPARAÇÃO
DO DANO ANTES DE RECEBIDA
A DENÚNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

O sujeito ativo do tipo penal do artigo 313-A do Código Penal é o funcionário público, no conceito legal (artigo 327 do mesmo diploma legal), que esteja autorizado a operar com os sistemas informatizados ou com os bancos de dados de Administração Pública, admitindo o tipo penal coautoria e participação de terceiros que não gozem de tal condição, desde que cientes dela, a teor do artigo 30 do Estatuto Repressivo.

O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é próprio e formal, de modo que não se exige, para sua consumação, a obtenção da indevida vantagem ou dano buscado pelo agente.

Afigura-se possível o reconhecimento
do arrependimento posterior, que
conduz à redução da reprimenda, de um a dois terços, se reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente (
art. 16 do Código Penal
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº.

4582-27.2006.811.0042, (cód. 83757) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
BENEDITO ROMUALDO DE LIMA
nas penas do artigo 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, a pena de

02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
substituída a pena privativa de liberdade em prol da restritiva de direito a cargo do juízo das execuções e,
ANTUNES CLEMENTE PEREIRA
e
ALMIR BORGES DA SILVA
, respectivamente, como incursos nas sanções do artigo 313-A, do Código Penal [inserção de dados falsos em sistema de informações -

peculato eletrônico], às penas privativas de liberdade, cada um, de
03 (três) anos e 90 (noventa) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente, substituída a pena privativa de liberdade em prol da restritiva de direito a cargo do juízo das execuções, absolvendo-os pela conduta de Falsidade Ideológica tipificado no artigo 299 do Código Penal. (Sentença – Id.3947910 a 3947923).

De proêmio, registro que foi julgada extinta a punibilidade do réu BENEDITO ROMUALDO DE LIMA, mediante o aporte da certidão de óbito, nos termos do art.107, inc.I do Código Penal. (Sentença – Id.27879453)

Por conseguinte, irresignado com o desfecho da sentença condenatória, a Defensoria Pública, com relação ao apelante ANTUNES CLEMENTE PEREIRA,

sustenta que: 1) duvidoso o nexo etiológico entre a conduta e o resultado pela ausência de consciência de que estava colaborando na prática de crime; 2) ausência de adesão consciente ao objetivo penalmente típico; 3) inexistência de consumação do delito ante a aplicação do arrependimento posterior – art. 16 do Código Penal; 4) exasperação da pena base em inobservância das diretrizes dos arts 59 e 68 do CP.(Id. 3947940 e 3947941)

Ato continuo, por advogado constituído nos autos, o apelante ALMIR BORGES DA SILVA apresente as seguintes teses: 1) ausência de substrato probatório idôneo para a condenação e 2) não teria havido consumação do delito por força do que disposto o art. 16 do Código Penal [arrependimento posterior]. (Id.3947950)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento das apelações interpostas. (Id. 3947959/3947960 e 394761/394762)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Promotor de Justiça dignado pela Portaria n.889/2019
– Dr. Wesley Sanches Lacerda, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, assim sintetizando: (Id. 29417964)

“[...]Basicamente as irregularidades resumiram-se na suspensão irregular das multas aplicadas ao referido veículo bem como a transferência fraudulenta da propriedade do mesmo veículo para terceira pessoa em detrimento dos dados constantes no recibo de venda de bem arrendado e na autorização para transferência de veículo localizada no verso do Certificado de Registro de Veículo - CRV, praticadas pelo servidor do DETRAN, o ora Recorrente Antunes Clemente Pereira, inclusive percebe-se dos autos que o Recorrente Antunes (superior hierárquico) determinou ao estagiário Heber Carneiro de Morais a chamada “transferência pulada”. O espeque probatório dos autos é forte no sentido de apontar para a autoria mediata do recorrente Antunes de modo a desprover totalmente suas pretensões recursais eis que a sua qualidade de servidor público (elementar do tipo penal do art 313-A do CP) lhe outorga in re ipsa o nexo causal entre conduta e resultado, a consciência volitiva e de autodeterminação para a prática delitiva. Da mesma forma, a teratológica tese de ausência de consumação delitiva por força do art 16 do Código Penal (arrependimento posterior) causa espécie justamente porque a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz (art. 15 do CP) e o arrependimento posterior (art 16 do CP) é baseada na ocorrência do resultado ou não. Ou seja: só se fala em desistência voluntária ou arrependimento eficaz quando encetadas as providências pelo autor do fato antes da consumação delitiva e, arrependimento posterior (que pode ocorrer até o recebimento da denúncia) tendo como conditio sine qua non a ocorrência do resultado, tratando-se, pois este último, de causa de diminuição de pena. E, analisando detidamente os autos, não se percebe em nenhum momento, que o Recorrente, de forma voluntária, tenha reparado o dano ou restituído a coisa (art 16 do Código Penal). Quanto à pretensão de revisão da dosimetria da pena a mesma, de igual sorte, não procede. Veja-se que o juízo a quo efetivou as devidas análises acerca da culpabilidade alavancada por tratar-se de servidor público no exercício de seu mister, de seus antecedentes eis que tramitavam em seu desfavor, à época, outros procedimentos da mesma natureza, bem como valoradas as consequências do delito bem com como a inexistência de comportamento da vítima de modo a colaborar com o deslinde delitivo.

[...]

Como o apelante Almir Borges de Souza, em suas razões recursais, sustentou apenas que não haveria substrato probatório idôneo para a condenação bem como não teria havido consumação do delito por força do que dispõe o art. 16 do Código Penal Brasileiro (arrependimento posterior), praticamente suas razões (e consequentemente os contrapontos em sede de contrarrazões e parecer desta Procuradoria Especializada) encontram-se abrangidos pelas argumentações retro.

[...]

Portanto conclui-se que não há nenhum reparo a ser feito em ambos os éditos condenatórios seja porque o contexto probatório é farto ao apontar a autoria/participação dos Recorrentes, e especificamente, em relação ao Recorrente Antunes Clemente Pereira, à luz dos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, o magistrado sentenciante acertadamente fixou a pena definitiva no patamar mínimo, em total observância aos dados concretos colhidos do processo e nas condições pessoais do apelante.”(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos interpostos por ANTUNES CLEMENTE PEREIRA e ALMIR BORGES DA SILVA.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A denúncia restou formulada nos seguintes termos:

“[...]Foi instaurado em 11/março/2003, por provocação do Diretor do DETRAN/MT, na época dos fatos, Sr. João Moessa de Lima (fl. 08), para apurar notícia de irregularidades detectadas no processo de transferência de Propriedade n. 01.122.42629-9, do FQRD/FIESTA 97/98; placa JYGG4268CHASSI n. 9BFZZZFDAVB1425575 código Renavam n° 681577576, quais sejam:

1-a suspensão irregular das multas aplicadas ao referido veículo, por parte do servidor Antunes Clemente Pereira, ora Terceiro Denunciado;

2-a transferência fraudulenta de propriedade da FORD/Leasing S/A Arrendamento Mercantil para o cidadão Luiz Mario Cuiabano (fl.09/21) quando na verdade deveria ter sido para a Sra. Elza de Souza Dias, sua real proprietária, conforme consta no recibo de Venda de bem Arrendado (fl.16) e na Autorização para transferência de veículo, localizada no verso do respectivo Certificado de Registro de Veículo – CRV (fls17).

Esclarece que o veículo em questão tinha como proprietária de fato, a cidadã Miria Suze Dias Cunha, irmã da Sra. Elza de Souza Dias.

Frente tais constatações, foi providenciado a apreensão do processo e encaminhamento à delegacia para apuração (FL.08), cujos trabalhos de investigação demonstram a pratica das condutas criminosas conforme passa a relatar:

Foi apurado que o PRIMEIRO DENUNCIANDO BENEDITO ROMUALDO DELIMA, nesta capital, em 04/setembro/2002 APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE do veículo FORD FIESTA, 1.0, 97/98, placa JYQ 4268, do qual tinha a posse, VENDENDO-O a garage a veículos denominada “Almir Veículos”, de propriedade do Sr. ALMIR BORGES DE SOUZA, ora SEGUNDO DENUNCIANDO, localizada a época dos fatos, na Av. Dom Aquino, n° 403,BairroDomAquino,promovendo, portanto, ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PROPRIA. A venda foi realizada pelo valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) (fl. 84), cuja transação foi intermediada pelo corretor de automóveis do local denominado “Pedra”, Sr. Luiz Silveira Corrêa.

[...]

A disposição do bem alheio, como se fosse próprio, por parte do PRIMEIRO DENUNCIANDO — BENEDITO ROMUALDO DE LIMA é ilustrada pelas declarações da vítima (fl. 04/05e 57/59), do corretor de automóveis, Sr. Luiz Silveira Corrêa que intermediou a venda a “Garagem Almir Veículos” (fl. 86/87) do funcionário da garagem a época, Sr. Sidinei Soares Sobrinho as fl. 81/82, corroboradas pelas declarações do proprietário da garagem, Sr. ALMIR BORGES DE SOUZA, ora SEGUNDO DENUNCIANDO as fl. 78/79, que afirma a aquisição do veículo em questão do Sr. Romualdo Benedito de Lima, ora PRIMEIRO DENUNCIANDO pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que na ocasião se apresentou como proprietário do referido bem e teria apresentado recibo de compra e venda, Certificado de Registro de Veículos da Ford Leasing S/A em nome da Sra. Elza Souza Dias e fotocopias dos documentos pessoais desta, e ainda encontra-se registrada no Boletim de Ocorrência lavrado em 26/setembro/2002, no Plantão Metropolitano (fl. 06/07)

Vale registrar que o veículo foi apreendido em 04/outubro/2002(fl. 63) e restituído a Vítima, Sra. Miria Suze Dias Cunha na mesma data, conforme auto de entrega juntado a fl. 70

Continua a denúncia, com mais propriedade acerca da conduta praticada por ALMIR BORGES DE SOUZA e ANTUNES CLEMENTE PEREIRA relativo ao art.313-A do Código Penal consubstanciados nos seguintes termos:

[...]Foi igualmente apurado que o segundo denunciado – Almir Borges de Souza, após vencer a vontade do servidor público terceiro denunciado – Antunes Clemente Pereira – ocupante do cargo de Coordenador Substituto da Coordenadoria de Ciretrans, promoveram, por duas vezes, em 30/09/02 a inserção de dados falsos no sistema de informações de Detran/MT, na forma abaixo descrita:

- utilizando-se de seu código de usuário 54038, a terceiro denunciado - Antunes Clemente Pereira acessou a função AUTORIZA, promovendo a autorização para o sistema permitir a transferência do veículo que se encontrava com multas

– por intermédio do estagiário Heber Carneiro de Moraes promoveram no sistema transferência irregular de propriedade do veículo em questão da Ford Leasing S/A. Arrendamento Mercantil, para o cidadão Luiz Mario Cuiabano, utilizando da fundão TRPROPI.”

Consta que em 12/setembro/02, após adquirir o veículo do PRIMEIRO DENUNCIANDO — BENEDITO ROMUALDO DE LIMA, o SEGUNDO DENUNCIANDO — ALMIR BORGES DE SOUZA o revendeu ao cidadão Luiz Mario Cuiabano, pelo valor do R$ 7.870,00 (sete mil, oitocentos e setenta reais), sendo pago na ocasião da venda uma entrada no valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) e financiado o restante, R$ 7.050,00(sete mil e cinquenta reais) junto ao Banco Itaú S/A

Conforme destacado, o veículo FORD/FIESTA 97/98, placa JY Q4268, à época dos fatos, pertencia a Sra. Elza de Souza Dias, mas encontrava-se em nome da FORD/Leasing S/A Arrendamento Mercantil, por força da vigência de um contrato de arrendamento mercantil celebrado com a referida financiadora, que, na época dos fatos, já havia sido quitado, conforme documento juntado as fl. 15 e, conforme apurado, o referido Veiculo possuía várias multas suspensas

Ocorre que o DENUNCIANDO — ALMIR BORGES DE SOUZA, buscando providenciar a transferência do veículo em questão para o seu cliente, o Sr. Luiz Mário Cuiabano, apesar de consciente de que o veículo deveria ser transferido a Sra. Elza Soares Dias, posto que, conforme destacado, o documento de transferência estava preenchido em seu nome e, ainda buscando afastar as multas aplicadas ao veículo, em 12/setembro/02, protocolou o processo de transferência de propriedade n.01.122.42629-9 junto ao Detran/MT da Ford Leasing S/A para Elza de Souza Dias, o qual foi instruído com os seguintes documentos em nome da legitima proprietária:[...] Boletim de Atualizarão do Cadastro de Veículos, Laudo de Vistoria e Decalque n. 001.09.136, cópia do documento de identidade ~RG de Elza de Souza Dias cópia do Certificado do Registro e Licenciamento de veículo referente o exercício de 1999, Certidão expedida pelo 1 Tabelião de Notas de São Caetano do Sul/SP, Carta expedida pelo gerente de Marketing do Banco Ford de São Bernardo do Campo.-SP, Recibo de Venda de Bem Arrendado expedido pela Ford Leasing, original do Certificado de Registro de Veículo em nome do Ford Leasing SA Arrendamento Mercantil, acompanhado da autorização para Transferência do Veículo, em nome de Elza de Souza Dias e Documento de Arrecadação – DAR’s Identificando o pagamento das taxas relativas à liberação do gravame e à transferência

Em seguida, dando continuidade à trama criminosa, em data não precisa, contudo, entre os dias 12/setembro/02 e 30/setembro/02, o referido DENUNCIANDO se dirigiu até o Detran/MT, no guichê de atendimento e, apresentando o protocolo do processo de transferência do propriedade a uma estagiaria, cuja identidade não foi apurada, obteve o referido processo.

De posse do processo de transferência, o SEGUNDO DENUNCIANDO — ALMIR BORGES DE SOUZA se dirigiu até a Coordenadoria do Detran/MT e la, à revelia do cidadão Luiz Mario Cuiabano solicitou ao TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNES CLEMENTE PEREIRA que providenciasse a transferência do veículo em questão da Ford Leasing S/A Arrendamento Mercantil para Luiz Mario Cuiabano, diretamente para o referido adquirente, sem transferir para Sra. Elza de Souza Dias.

Como existiam multas lançadas no sistema, o TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNES CLEMENTE PEREIRA, antes de encaminhar o processo ao estagiário, utilizando-se de seu código de Usuário: 54038(fl. 53), acessou a função “AUTORIZA”, promovendo a autorização para o sistema permitir a transferência, conforme se verifica nas consultas realizadas junto ao sistema do Detran/MT e juntadas a fl. 33/49, que indicam a transferência efetivada pelo referido servidor. Sendo que tal autorização foi realizada ao arrepio da legislação vigente.

Registra que, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos, para ser autorizada à transferência do veículo que possuísse multas, era exigido uma declaração de multas firmada pelo proprietário do veículo e esta era apresentada na Gerencia de Multas para que o gerente responsável promovesse a autorização para o sistema permitir a transferência, cuja providência é ainda exigida, conforme informou o Diretor de Veículos do Detran/MT

Dando continuidade ao acordado com 0 SEGUNDQ DENUNCIANDO, o TERCEIRO DENUNCIANDO - ANTUNES CLEMENTE PEREIRA determinou ao estagiário, seu subordinado, Héber Carneiro de Moraes, que realizasse a transferência fraudulenta de propriedade

Assim, atendendo determinação de seu Superior, o estagiário Héber Carneiro de Moraes, utilizando-se de da função TRPROPRI, em 30/setembro/2002, realizou a transferência de propriedade determinada.

A conduta delituosa ora descrita é ilustrada pela pesquisa log do cadastro do Veículos (fl. 52, 55 e 148/149) e veio corroboradas pelas declarações do SEGUNDO DENUNCIANDO — ALMIR BORGES DE SOUZA as H. 78/79, que admite ter solicitado a transferência de propriedade irregular ao TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNES CLEMENTE PEREIRA, e que este atendeu seu pedido, promovendo a transferência de propriedade do veículo para seu cliente, Sr. Luiz Mário Cuiabano.

E, ainda, pelas declarações do estagiário Héber Carneiro de Moraes, realizadas à autoridade policial (fl. 115/116), ocasião em que informou ter recebido ordem de seu superior ANTUNES CLEMENTE PEREIRA, ora TERCEIRO DENUNCIANDO para realizar a transferência de propriedade do veículo em questão para o cidadão Luiz Mário Cuiabano.

O TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNES CLEMENTE PEREIRA, por sua vez, inquirido pela autoridade policial as 11. 161/ 164, NEGA ter promovido a transferência irregular a pedido do SEGUNDO DENUNCIANDO — ALMIR BORGES DE SOUZA, apresentando uma versão fantasiosa sobre os fatos, que não encontra respaldo no conjunto probatório produzido que recebeu o referido processo, para proceder a transferência de propriedade das mãos de um servidor do Detran/MT, que teria justificado a não conclusão do processo no setor de atendimento devido a uma rixa existente entre ele e outra servidora e, não vislumbrando qualquer problema, concluiu o referido processo.

Ora, é evidente que o TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNES CLEMENTE PEREIRA faltou com a verdade em suas declarações e, que a transferência foi fruto de prévio ajuste com o segundo denunciado – ALMIR BORGES DE SOUZA.

Obviamente que recebeu instruções para proceder à transferência de propriedade para o cidadão Luiz Mário Cuiabano, já que seu nome não aparecia no respectivo processo, sendo certo que todos os documentos apontavam a transferência para a cidadã Elza de Souza Dias.

Outrossim conforme destacado, o estagiário confirmou ter recebido ordens do TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNE CLEMENTE PEREIRA para transferir o veículo FORD/FIESTA, placa JYQ4268, para Luiz Mario Cuiabano e o SEGUNDO DENUNCIANDO ALMIR BORGES DE SOUZA admitiu as fl. 78/79, ter solicitado a transferência de propriedade irregular ao TERCEIRO DENUNCIANDO — ANTUNES CLEMENTE PEREIRA, que prontamente atendeu seu pedido, tendo sido realizada a transferência de propriedade do veículo para seu cliente, Sr. Luiz Mario Cuiabano.”

1.DAS RAZÕES DO RECORRENTE ANTUNES CLEMENTE PEREIRA.

1.1) DA ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO AO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO PELA AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DE QUE ESTAVA COLABORANDO NA PRÁTICA DE CRIME - DA AUSÊNCIA DE ADESÃO CONSCIENTE AO OBJETIVO PENALMENTE TÍPICO.

Ressalta que, com base na doutrina e nos depoimentos prestados em juízo, pelo recorrente e testemunhas, não restou provado que o apelante tenha inserido dados falsos no sistema de informações do Detran/MT, não cometendo assim o tipo penal descrito no artigo 313-A do CP, vez que não agiu com dolo, tampou obteve qualquer vantagem para si ou para outrem, e nem mesmo causou danos à vítima ou à Administração Pública oportunidade em que ressalta que o legislador não previu o delito em comento na modalidade culposa.

Neste diapasão, argumenta que o delito não pode lhe ser imputado de forma equivocada eis que duvidoso o nexo etiológico existente entre a conduta e o resultado dela decorrente.

Nos termos do art. 313-A do CP, acrescentado pela Lei nº. 9.983, de 14 de julho de 2000, constitui o delito o fato de “
inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano
”.

Essa incriminação tem por objetividade jurídica a Administração Pública, particularmente a segurança do seu conjunto de informações, inclusive no meio informatizado, que, para a segurança de toda a coletividade, devem ser modificadas somente nos limites legais. Daí se punir o funcionário que, tendo autorização para manipulação de tais dados, vem a maculá-los pela modificação falsa ou inclusão e exclusão de dados incorretos.

Destarte, pesa sobre o Recorrente Antunes Clemente Pereira, na qualidade de servidor público [juntamente com o corréu Almir Borges de Souza] a imputação de inserir dados falsos em sistema de informações [art. 313-A, do CP] consistente na transferência ilegal de veículo a terceiros para vantagem indevida no processo de transferência de propriedade nº.01.122.42629-9, do Ford Fiesta 97/98, placa JYQ 4268, chassi nº 9BFZZZFDAVB142557, utilizando-se para tanto, na condição de chefe, de interposta pessoa [estagiário subordinado a si].

Destarte, as irregularidades resumiram-se na suspensão irregular das multas aplicadas ao referido veículo, bem como, a transferência fraudulenta da propriedade do mesmo veículo para terceira pessoa em detrimento dos dados constantes no recibo de venda de bem arrendado e na autorização para transferência de veículo localizada no verso do Certificado de Registro de Veículo - CRV, praticadas pelo servidor do DETRAN - Antunes Clemente Pereira; inclusive, por ser superior hierárquico determinou ao estagiário Heber Carneiro de Morais a proceder a denominada “
transferência pulada
”.

Destarte, comete o delito de Inserção de dados falsos em sistema de informações

aquele que insere ou facilita a inserção
de
dados
falsos, alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

Neste diapasão descabe tal interpretação porquanto, conforme bem esclarecido na sentença, as testemunhas ressoam categóricas em infirmar a dinâmica delitiva. Assim, a testemunha Sr. JOÃO MOESSA DE LIMA, há época funcionário do Detran/MT que presenciou os fatos externou em juízo, o seguinte:

"(...) testemunha: esse veículo era um veículo com arrendamento mercantil da empresa Ford e o arrendamento era uma senhora que não me recordo o nome, o recibo estava devidamente preenchido e reconhecido firma por ser transferido para o nome dela, como era de arredamento mercantil ele poderia ser transferido para um terceiro desde que antes do recibo ter sido preenchido ela fizesse formalmente junto ao financeiro a desistência de transferência para o nome dela e apresentasse uma terceira pessoa aí a transferência do Detran iria, o recibo seria preenchido para essa outra pessoa e isso tem que chegar no Detran já preenchido e reconhecido para a outra pessoa e com esse documento ela teria desistido junto a financeira. Mas não aconteceu isso, ela era arrendatária, acabou de pagar foi no banco e no banco preencheu o rebico com o nome dela reconhecei firma e foi dar entrada lá no Detran lá na diretoria de veículos par a que fosse transferido no nome dela a funcionaria Jucilene Assunção, retirou o gravame da, tirou do arrendamento mercantil para fazer a transferência, mas quando foi fazer a transferência havia muita multa, multa suspensa ou coisa assim e a multa impedia a transferência aí o processo ficou lá parado aguardando que proprietária viesse para resolver o problema da multa, ou paga a multa ou se a multa suspensa que fizesse uma declaração que tinha ciência das multas suspensas para que pudesse ser transferida, aí nesse interim esse processo saiu de lá para a Coordenadoria Geral de Ciretrans e foi transferido para um terceira pessoa que não fazia parte, quer dizer, a transferência lá para o Sr. Luiz Cuiabano foi totalmente irregular ele não era o proprietário legitimo para o carro ir pro nome dele ele deveria ter preenchido recibo antecipadamente no nome dele ou transferido para ela e depois feito a nova transferência, isto é, se caso ela tivesse vendido mesmo. Agora para o Detran o que aconteceu lá na garagem e dois parecida não tinha nada a ver. O Detran sem que saber do documento, o recibo chegou no Detran para ser transferido em nome de uma senhora e foi transferido para uma pessoa que não tinha nada a ver com o processo foi isso que aconteceu.

Promotor: O senhor se recorda qual o servidor do Detran que teria procedido essa transferência?

Testemunha: Quem de fato digitou a transferência eu não lembro, mas lembro que o Antunes que tinha feito a liberação no sistema para permitir que a transferência fosse feita com multa isso ele que fez, agora quem de fato fez a transferência eu não me lembro, quem permitiu que a transferência fosse efetivada foi o Antunes;

[...]

Promotor: Como o senhor ficou sabendo que foi ele que fez essa ...que teria autorizado que essa transferência se efetivasse?

Testemunha: A Jucilene me procurou falando que ele havia feito a liberação e a proprietária teria ligado para ela, aliás, teria passado lá no shopping três américas para verificar o documento dela e constatou que o veículo estava no nome de outra pessoa, aí teria ligado para Jucilene e a Jucilene pesquisou no sistema e viu que teria feito a transferência do veículo em outro local e que ela já estava envolvida no processo porque ela já havia feito a liberação, então de qualquer forma ela já estava envolvia no processo né, aí ela percebeu que o processo já tinha sido feito foi até lá e pegou o processo de volta e trouxe para mim e explicou e eu pesquisei no sistema e vi que realmente tinha disso, a autorização com relação a multa tinha sido feita pelo Antunes e que um dos estagiários tinham feito a transferência eu não me recordo o nome agora porque faz bastante tempo”[...]

Defesa: A senha do senhor Antunes permitia que lá fizesse a suspensão de multas?

Testemunha: Ele não fazia suspensão de multa e também não fez a suspensão de multas, é o seguinte, ele permitiu que um veículo com multa suspensa pudesse ser transferido, não suspender a multa, suspender multa ele não tinha não, suspender multa só eu e outra funcionária;

Defesa: Pelo que o senhor pôde perceber com o período que o sr. Trabalhava com o Sr. Antunes poderia ser que esses fatos seria uma mera desatenção dele?

Testemunha: Ele trabalhou no Detran pelo menos, acho que um na, ele já tinha experiência razoável para saber que ...e nem precisa ter experiência, é elementar né...(...) é elementar, qualquer documento que chega lá para transferir tem que ser transferido no nome que está no documento, transferir para qualquer outro no me não é...;

[...]

Defesa: Então para deixar claro, a irregularidade aconteceu antes de chegar nesse setor onde o Sr. Antunes estava?

Testemunha: Não! Até chegar lá para transferir do banco Ford para uma senhora que eu não me recordo, até esse momento o processo estava normal(...).só não foi efetivado no nome dela por causa da multa e ficou pendente lá para resolver o problema da multa e nesse intervalo o processo chegou nas mãos dele, no setor aonde ele trabalhava, lá na Coordenadoria de Ciretrans não era um setor que se fazia documentos rotineiramente documentos do interior faz-se no interior ali no setor dele só faz documento do interior que surja algum tipo de problema, se para transferir lá em Alta Floresta, surge algum problema iria para ele, então via de regra ali era só para resolver processo de problema...complicado...ali não era para receber processos e fazer a transferência, o setor dele era exclusivamente para o interior, interior com processo do interior, e esse problema era da Capital, Ciretran 01, tinha que ser concluído na Diretoria de Veículos”

Por conseguinte, são as declarações prestadas em juízo pelo, à época, estagiário subordinado do ora recorrente [ANTUNES] – Sr. HEBER CARNEIRO DE MORAIS, nos seguintes termos:

“[...]Promotor: Qual era o nome de seu chefe:

Testemunha: O meu imediato lá era o Sr. Antunes;

Promotor: O Sr. se recorda de uma transferência irregular feita nesse veículo?

Testemunha: Sim, sim.

Promotor: O Sr. se recordo que a pessoa do Detran que fez essa transferência foi o Sr.

Testemunha: Sim.

Promotor: E o Sr. fez essa transferência por que razão?

Testemunha: A pedido do Sr. Antunes;

Promotor: E o Sr. chegou a ver a documentação desse veículo para fazer a transferência da propriedade?

Testemunha: Creio que sim porque o processo vinha montado completo;

Promotor: Porque o senhor precisou de uma autorização do seu superior se o senhor mesmo disse que era rotina, que o senhor fazia sempre, o eu tinha de diferente nesse procedimento?

Testemunha: Acho que é uma transferência que se não me engano, uma transferência que se passava de um proprietário, que o pessoal falava de uma transferência “pulada” está no meu nome a posse do veículo eu estou transferindo diretamente para um terceiro e pelo documento, e isso não foi feito, foi transferido direto para uma outra pessoa, já está passando para frente já;

Promotor: Como é o nome dessa transferência lá no Detran?

Testemunha: Comentavam, eu acho que é transferência “pulada”

Promotor: É regular fazer essa transferência pulada?

Testemunha: Não, regular é transferir no nome de quem está no documento, emitir um novo documento e depois fazer a nova transferência;

Promotor: O Sr. disse que o Sr. deu autorização porque seu superior determinou que era o Antunes.

[...]

Promotor: Agora esse no caso tinha transferência pulada?

Testemunha: É, eu recordo desse fato porque foi o único fato extraordinário que ocorreu lá;

Promotor: E quando ele lhe deu para fazer a transferência ele te deu alguma explicação?

Testemunha: Creio que não;

[...]

Promotor: ele foi afastado imediatamente da chefia?

Testemunha: Sim fomos afastados também, eu Também.[...]”(Negritou-se)

Consoante aos fatos, do termo de qualificação e interrogatório [termo de audiência – Id.3947667] – extrai-se, das declarações do corréu ALMIR BORGES DE SOUZA, em síntese:

“[...]que o interrogando é proprietário de uma garagem de veículos usados, localizado na Avenida Dom Aquino, no bairro Dom Aquino; que na época dos fatos o interrogando foi procurado pelo réu Benedito e por um corretor da Pedra chamado Luiz; que naquela época o interrogando já conhecia o corretor Luiz, mas até então não conhecia o réu Benedito; que foram oferecer ao interrogando o veículo Ford Fiesta mencionado na denúncia; que o réu Benedito disse ter adquirido o carro da Sra. Elza e portava todos os documentos necessários para a venda de veículos; que portava ainda a carta de Liberação do banco Itaú], pois o carro era financiado e após ser quitado o Banco encaminho um recibo; que na frente do interrogando Benedito entrou em contato telefônico com a Sra. Elza, pedindo a ela uma carta de desistência para que o interrogando pudesse vender o carro para quem quisesse; que o interrogando foi até o Detran fazer a checagem do veículo e estava tudo regular, até as multas estavam suspensas, o não existia nenhuma débito; que então o interrogando adquiriu o veículo; [...] que Benedito ficou enrolando o interrogando para entregar a carta de desistência assinada pela Sra. Elza, pois o Detran aceitava;
que então o interrogando procurou o réu Antunes, que trabalhava no Detran; que Antunes disse para o interrogando: “vou quebrar seu galho para lhe ajudar” que então Antunes conseguiu transferir o veículo da Sra. Elza para o Dr. Luiz Mario Cuiabano, sem a carta de desistência.
Que o interrogado pagou a Antunes apenas as tacas necessárias par a transferência, não pagou nada a ele pelo serviço; que aproximadamente três dias depois o interrogando foi procurado pelo Dr. Luiz Carlos Cuiabano porque havia sido procurado pelo Sr. Joao Moessa que atrás dele para pegar o carro [...].”

Demonstrada a intenção do agente na alteração de dados lançados no prontuário do veículo junto ao Detran/MT, via sistema de transferência de propriedade do veículo de forma ilegal, por intermédio de interposta pessoa, seu subordinado, impõe-se a manutenção da condenação, motivo pelo qual correta a sentença com relação ao apelante.

Ademais, é crime formal, a inserção de dados falsos em sistema de comunicações atinge o momento consumativo no instante em que as informações falsas passam a fazer parte do sistema de informações que se pretendia adulterar. A propósito, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. Materialidade e autoria comprovadas pela prova testemunhal. Réu que inseriu dados no sistema informatizado do Detran comunicando aula prática no curso de formação de condutores a qual não foi ministrada. Reprimenda e regime. Adequação. Apelo desprovido.
(TJSP; ACr 0000388-30.2015.8.26.0598; Ac. 12249489; Jaú; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida; Julg. 21/02/2019; DJESP 06/03/2019; Pág. 3361)

À vista do conjunto probatório dos autos, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art. 313-A, do Código Penal

1.2) DA ALEGADA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DOS ARTS. 59 E 68 DO CP. (ID. 3947940 E 3947941)

Quanto a dosimetria da pena aduz que os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante,
data venia,
não são válidos.

No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que, nos termos do art. 59 do Código Penal – CP, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
".

Exemplificativamente:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

A dosimetria da pena restou estabelecida para o recorrente nos seguintes termos:

“[...]DO ACUSADO ANTUNES CLEMENTE PEREIRA

CONDENO, ANTUNES CLEMENTE PEREIRA, Antunes Clemente Pereira, apelidado de “Pretinho”, brasileiro, solteiro, natural de Chapada dos Guimarães, nascido em 23/11/1965, filho de Antônio Francisco Pereira e Síria Petrolina da Paixão Pereira, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 246, bairro Areão, nesta Capital, pela prática do crime de “inserção de dados falsos em sistema de informações” (peculato eletrônico), na forma consumada e por uma vez, consoante artigo 313-A, do Código Penal Brasileiro e, ABSOLVO pela conduta de Falsidade Ideológica consoante artigo 299 do Código Penal porquanto que não constitui o fato infração penal, na forma do artigo 386, inciso III, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

Crime de “Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação” (art. 313-A, do Código Penal), pena de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e na forma do artigo 68 ambos do Código Penal, tais quais:

a) culpabilidade: o acusado agiu com dolo direto/específico para a prática do crime. Sendo servidor público, ou seja, o próprio Estado, que deve repudiar a pratica deste tipo do crime pratica-o, aliás, colocando em dúvidas a retidão dos trabalhados dos estagiários que li laboravam e outros servidora e se não bastasse subsidiariamente a própria autarquia, dessa forma a reprovabilidade da conduta praticada mostra-se alavancada, assim, valoro negativamente a circunstância;

b) antecedentes (leia-se: sentença criminal transitada em julgado – “Sumula 444 do STJ e entendimento pacífico no STF“): trata-se de acusado primário, com maus antecedentes, pois encontram-se procedimentos criminais em seu desfavor e da mesma natureza, tramitantes perante este Estado de Mato Grosso (cód. 34836 e missivas criminais oriundas de Chapada dos Guimarães);

c) conduta social: as testemunhas esclareceram tratar-se de pessoa trabalhadora, assídua e responsável, nada sabendo de fatos que pudesse desabonar sua conduta;

d) personalidade do agente: nada foi esclarecido sob o ponto de vista da personalidade do agente, razão pela qual valoro como neutra;

e) motivos do crime: são próprios do crime;

f) circunstâncias do crime: o crime foi praticado de forma audaz, utilizando-se de terceiro como instrumento do crime;

g) consequência do crime: as consequências do crime são pejorativos, porquanto do seu longo exaurimento, pois, foi devidamente posto em circulação documento falso chanfrado pelo Estado, pondo em xeque a segurança jurídica dos documentos públicos e o próprio Estado, ainda as consequências foram além, porquanto da perda da oportunidade do estagiário que Heber (estagiário) foi destituído;

h) comportamento da vítima: sendo a vítima a sociedade ou o Estado, não houve, portanto, qualquer comportamento que incentivasse a prática das condutas típicas, não podendo, destarte, beneficiar o acusado.

Assim sendo e de acordo com as demais circunstâncias que adornam o caso, fixo a pena base em, 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante genérica, tampouco causas de diminuição e aumento de pena, torno-a definitiva a pena em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, tornando-a definitiva.

Sendo que o valor do dia-multa fixo em 1/10 (um vinte avos) o valor do salário mínimo, tendo em vista os autos indicarem situação de preponderância de classe média quanto ao poderio econômico do réu, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44 DO CP)

Analisando os aspectos objetivos do artigo 44 do Código Penal, percebo que no presente caso poderá ser substituída a pena privativa de liberdade em prol da restritiva de direito, pois, ao réu não foi aplicada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I), o réu não é reincidente em crime doloso (inciso II), embora o crime seja detestável, Antunes Clemente é primário podendo assim buscar adequadamente a ressocialização após o devido cumprimento das penas substitutivas.

Assim sendo, visualizando ser a medida adequada ao presente caso procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, conforme posição adotada pelos tribunais brasileiros e ratificada pelo STJ , consoante a limitação de finais de semana e prestação de serviços à comunidade.

Deixo a cargo do juízo das execuções, estipular forma e locais para cumprimento.[...]”

Destarte, cumpre esclarecer que o vetor
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato alavancada por tratar-se de servidor público no exercício de seu
mister
.

Acerca da vetorial
circunstância
do crime - exige do magistrado a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados para a prática delituosa etc. (Manual de Direito Penal – Parte Geral, página 408).
In casu
, o fato de o recorrente ter se valido de terceira pessoa [estagiário] em virtude do cargo de chefia que dispunha, fornecendo sua senha, para possibilitar emissão fraudulenta da transferência do veículo denominada de “
transferência pulada
” denotam acentuado desvalor da conduta delitiva, restando, portanto, justificado o incremento da pena.

Com relação às
consequências
do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso em apreço, o juízo sentenciante considerou serem as consequências do crime de maior gravidade, pois a conduta da agente implicou na circulação do documento chanfrado pelo Estado, pondo em xeque a segurança jurídica dos documentos públicos e o próprio Estado, ainda, as consequências foram além, porquanto, incorreu na perda da oportunidade do estagiário (Heber) que foi destituído.

Assim, o entendimento do C. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO
ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL
. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTADA VALORAÇÃO GRAVOSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tem-se por válido o incremento da pena-base do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações com fundamento na valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, porquanto alicerçado em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, além de guardar proporcionalidade e razoabilidade com o preceito secundário previsto para o tipo penal. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 542.132; Proc. 2019/0321631-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

Nessa perspectiva, conquanto não tenha sido possível reduzir a pena fixada na primeira etapa do cálculo dosimétrico ao piso legal, nos moldes do propugnado pelo recorrente, pois declinada motivação idônea, bem como, proporcional o incremento da reprimenda implementada pelo juízo sentenciante no que pertine as vetoriais negativadas, passo a análise sequencial das teses.

1.3) DA INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO DELITO ANTE A APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – ART. 16 DO CÓDIGO PENAL.

Sustenta que o crime, supostamente praticado pelo recorrente, não chegou a se consumar, podendo assim aplicar-se o art. 16, do Código Penal.

Trata-se da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa (art. 16, CP). Chama-se arrependimento ‘posterior’ caracterizada ainda como ‘ponte de prata’. Quer dizer que ocorre
posteriormente
à consumação do delito, funcionando como causa de diminuição da pena de um a dois terços.

Leciona Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, 16ª Edição, revista, atualizada e reformulada, pag.461, os seguintes requisitos para a aplicação do art. 16, CP:

“a)
ocorrência de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa
[...],

b)
reparação do dano ou restituição da coisa
[...],

c)
necessidade de existência de efeito patrimonial
[...],

d)
voluntariedade na reparação ou restituição[...]
e,

e )
limite temporal para a reparação ou restituição que segue até o recebimento da denúncia ou queixa
.[...]”

[...]

Devem-se ainda, levar em consideração dois fatores: a) espontaneidade do agente; b) celeridade na devolução. Quanto mais sincera e rápida for a restituição ou reparação, maior será a diminuição operada. ”

Denota-se das declarações

prestadas por ANTUNES CLEMENTE PEREIRA em sede policial em 18.08.05 (Id.39447650), extrai-se:

“QUE perguntado ao interrogado se recebeu alguma vantagem pecuniária para promover a referida transferência de propriedade de veículo, respondeu que não, tendo firmado que tão logo tomara conhecimento da irregularidade ora questionada procurou, um policial na Corregedoria do Detran/MT, e diligenciou no sentido de apreender o veículo e encaminhá-lo àquela corregedoria para a regularização do processo de transferência de propriedade como de fato ocorreu; QUE o interrogado esclarece ainda que a transferência de veículo foi estornada não sabendo afirmar se tal operação foi promovida pelo diretor operacional de veículos a época Sr. João Moessa; QUE o interrogando confessa que de ato foi desatento e provocou a inserção da transferência de propriedade de veículo cuja placa JYQ 4268 para o nome de Luiz Mário Cuiabano no banco de dados do Detran/MT, bem como autorizou a emissão do Certificado de Registro de Veículo inerente a tal operação, mas fez questão de deixar claro que cometeu tal delito por desatenção, e por não ter recebido qualquer vantagem pecuniária para tal. Nada mais disse.”

E ainda, da sentença, transcrevo o excerto de LUIZ MÁRIO CUIABANO, terceiro de boa-fé, comprador do referido veículo a quem fora transferido ilegalmente:

“[...]Promotor: O senhor então não teve prejuízo?

Luiz: Não, não tive prejuízo algum;[...]”

Situação está que foi inclusive, mencionada na sentença pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:
“[...]Observemos que Luiz só ratificou todo contexto já concluído no sentido de que de fato, in existem dúvidas que houve a transferência ilegal do veículo por Antunes a pedido de Almir em nome do Sr. Luiz Mario Cuiabano, terceiro de boa-fé, que felizmente, não teve maiores prejuízos em razão de ação de indenização alegada[...].”(Sic.)

Olvida-se que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e o efeito patrimonial não pode ser considerado como de gravidade acentuada. Ademais, a denúncia foi recebida em 26.05.06 (fls.186/187), motivo pelo qual,
in casu
considero como oportuna a aplicabilidade do instituto do art.16 do Código Penal.

Assim, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (ART.312, CAPUT E ART.313-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). Servidora pública que incluiu dados sabidamente falsos em sistema de informação para obter vantagem indevida. Conduta descrita no art. 313 - A que abrange na íntegra os fatos praticados pela acusada. Ocorrência de dupla apenação. Afastamento da condenação pelo crime de peculato (
art. 312
CP).
Reconhecimento do arrependimento posterior. Aplicação da causa geral de redução de pena no mínimo legal (1/3).
Manutenção do regime aberto e da pena alternativa nos termos da sentença. Recurso parcialmente provido.”
(TJSC; ACR 2012.069723-3; Campos Novos; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Roesler; Julg. 17/09/2013; DJSC 26/09/2013; Pág. 466)

“[...]Constatado que, embora reconhecida na sentença a presença da causa
de diminuição prevista no
art. 16 da parte geral do Código Penal
(
arrependimento
posterior), o juiz deixou
de fazer a devida redução, cabe ao tribunal fazê-lo,
em observância aos princípios da unificação da pena e da razoabilidade. 6) Recurso parcialmente provido.”
(TJAP; APL 0000813-76.2008.8.03.0005; Câmara Única; Rel. Des. Carmo Antônio; Julg. 11/06/2013; DJEAP 26/06/2013; Pág. 24)

Neste particular, razão assiste a defesa.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do apelante:

a)

1.ª Fase – Conservadas as vetoriais do art.59 do Código Penal conforme negativas na sentença, mantendo a basilar estabelecia em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa;

b)

2.º Fase – Sem agravantes ou atenuantes a serem valoradas nesta fase, mantenho a intermediaria em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa;

c)

3.ª Fase – Sem causas de aumento a serem sopesadas, contudo, presente a causa genérica de diminuição de pena do art.16 do Código Penal, do qual aplico a fração de 1/3, conduzindo a pena a
02 (dois) anos 60 (sessenta) dias-multa,
tornando-a definitiva, mantida a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos.

2.DAS RAZÕES DO RECORRENTE ALMIR BORGES DA SILVA.

2.1) DA AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO.

Como visto, a instância ordinária verificou, a partir das provas dos autos, que recorrente intermediou junto ao servidor do Detran/MT a inserção de dados falsos no sistema informatizado, a fim de viabilizar a transferência ilegal de veículo a terceiros para vantagem indevida.

Com efeito, a tipicidade da conduta descrita no art. 313-A do CP exige a presença do funcionário público autorizado a lidar com o sistema informatizado, sendo a prática do tipo penal por terceiro não autorizado admissível, desde que em concurso com o sujeito ativo expressamente indicado no preceito primário da norma legal.

No caso concreto, ressoa dos autos que a ação imputada ao apelante

ALMIR BORGES DA SILVA se desenvolveu de forma consorciada com a atuação de funcionário público –
ANTUNES CLEMENTE PEREIRA
– autorizado a lançar dados no sistema do Departamento de Trânsito Detran/MT.

Diante disso, imputou a prática delitiva ao recorrente, salientando, inclusive, que este possuía pleno conhecimento dos trâmites administrativos porquanto atuava como despachante e, principalmente, da qualidade de servidores públicos das pessoas responsáveis pelos procedimentos administrativos.

Assim, a propósito:

"Tratando-se de elemento constitutivo do tipo previsto no artigo 313-A do Código Penal, a condição de funcionário público se comunica a todos os envolvidos na consecução do crime, ainda que não possuam a referida qualidade (ex vi do artigo 30 do CP), razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, [...]"(AgRg no REsp n. 1.290.279/AP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 9/10/2015).

Ademais, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO
DE APELAÇÃO.
INSERÇÃO OU FACILITAÇÃO
DE
INSERÇÃO
DE
DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE AULAS DO
DETRAN/RO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS DA CONDUTA. COMPROVADOS. DOLO. COMUNICAÇÃO
DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS AO PARTÍCIPE. 1. Incorre na conduta prevista no
art. 313-A do CP
, o funcionário
de autoescola que busca obtenção
de vantagem indevida, para si ou para outrem, por meio da
inserção
de
dados
falsos no sistema informatizado controlado pelo
DETRAN, ou facilita para que indevidamente se faça, altere ou exclua
dados. 2.
As circunstâncias pessoais inerentes ao tipo penal se comunicam aos partícipes, pois se trata
de circunstâncias elementares do tipo penal. Inteligência do
artigo 30 do CP
. 3. Apelo provido”. (TJRO; ACr 1002684-90.2017.8.22.0002; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Barbosa; Julg. 18/06/2020; DJERO 09/07/2020; Pág. 51)(Negritou-se)

À vista do conjunto probatório dos autos, não há que se falar em absolvição do recorrente como requer a defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Da dosimetria estabelecida ao recorrente ALMIR BORGES DA SILVA:

“[...] DO ACUSADO ALMIR BORGES DA SILVA

CONDENO, ALMIR BORGES DE SOUZA, brasileiro, convivente, comerciante, natural de Barra/BA, nascido em 26/09/1965, filho de Valmir de Souza e Ormezina Francisca Borges, portador da Identidade (RG) 1.545.802 SSP/GO e inscrito no CPF 335.446.461-53, residente e domiciliado na Rua Pedro Dorileo, nº 311, Bairro Dom Aquino e com endereço comercial na Almir Veículos, localizada na Av. Dom Aquino, nº 442, bairro Dom Aquino, ambos nesta Capital, pela prática do crime de “inserção de dados falsos em sistema de informações” (peculato eletrônico), na forma consumada e por uma vez, consoante artigo 313-A, do Código Penal Brasileiro e, ABSOLVO pela conduta de Falsidade Ideológica consoante artigo 299 do Código Penal porquanto que não constitui o fato infração penal, na forma do artigo 386, inciso III, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

Crime de “Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação” (art. 313-A, do Código Penal), pena de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e na forma do artigo 68 ambos do Código Penal, tais quais:

a)
culpabilidade
: o acusado agiu com dolo direto/específico sendo incitador, manipulando servidor público a prática de crime e ludibriando cliente de sua empresa, a reprovabilidade da conduta praticada mostra-se alavancada, assim, valoro
negativamente
a circunstância;

b) antecedentes (leia-se: sentença criminal transitada em julgado – “Sumula 444 do STJ e entendimento pacífico no STF“): trata-se de acusado primário, com maus antecedentes, pois encontra-se procedimento criminal em seu desfavor e da mesma natureza, tramitante perante este Estado de Mato Grosso (cód. 78821);

c) conduta social: a testemunha Sidnei Soares Sobrinho, esclareceu tratar-se de pessoa trabalhadora e honesta nada que saiba leva a desabonar sua conduta, portanto, valoro positivamente;

d) personalidade do agente: nada foi esclarecido sob o ponto de vista da personalidade do agente, razão pela qual valoro como neutra;

e)
motivos
do crime: como foi esclarecido, o crime foi praticado unicamente com objetivo de angariar pecúnia;

f) circunstâncias do crime: o crime foi praticado de forma audaz, tentando corromper funcionário público no exercício da profissão no entanto, essa circunstancia é própria do crime;

g)
consequência
do crime: as consequências do crime são pejorativos, porquanto do seu longo exaurimento, pois
,
foi devidamente posto em circulação documento falso chanfrado pelo Estado, ponde em xeque a segurança jurídica dos documentos públicos e o próprio Estado, ainda as consequências foram além, porquanto da perda da oportunidade do estagiário que Heber (estagiário) foi destituído;

h) comportamento da vítima: sendo a vítima a sociedade ou o Estado, não houve, portanto, qualquer comportamento que incentivasse a prática das condutas típicas, não podendo, destarte, beneficiar o acusado.

Assim sendo e de acordo com as demais circunstâncias que adornam o caso, fixo a pena base em 03, (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante genérica, tampouco causas de diminuição e aumento de pena, torno-a definitiva a pena em 03 (três) anos e 90 (noventa) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, tornando-a definitiva.

Sendo que o valor do dia-multa fixo em 1/10 (um vinte avos) o valor do salário mínimo, tendo em vista os autos indicarem situação de preponderância de classe média quanto ao poderio econômico do réu, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44 DO CP)

Analisando os aspectos objetivos do artigo 44 do Código Penal, percebo que no presente caso poderá ser substituída a pena privativa de liberdade em prol da restritiva de direito, pois, ao réu não foi aplicada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I), o réu não é reincidente em crime doloso (inciso II), embora o crime seja detestável, Almir é primário podendo assim buscar adequadamente a ressocialização após o devido cumprimento das penas substitutivas.

Assim sendo, visualizando ser a medida adequada ao presente caso procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, conforme posição adotada pelos tribunais brasileiros e ratificada pelo STJ , consoante a limitação de finais de semana e prestação de serviços à comunidade.

Deixo a cargo do juízo das execuções, estipular forma e locais para cumprimento.”

Destarte, cumpre esclarecer que o vetor
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato alavancada por tratar-se de servidor público no exercício de seu
mister
.

Quanto aos
motivos
do crime, tal vetorial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, conforme evidenciados pelo juízo sentenciante para negativar a referida vetorial, qual seja, angariar pecúnia, afigura-se como ínsita ao crime do art. 313-A do CP, tratando-se de elementar do tipo incriminador, não sendo admissível, por consectário, que a exasperação da básica pela valoração negativa do vetor "
motivos do crime
".

A propósito o C. STJ:

“[...] a obtenção
de vantagem ilícita para si ou para outrem é ínsita ao crime do
art. 313 - A do CP
, tratando-se
de elementar do tipo incriminador, não sendo admissível, por consectário, que a exasperação da básica pela valoração negativa do vetor
motivos do crime. [...]. ” (STJ, HC nº 441.757/MS)

Com relação às
consequências
do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

In casu
, o Magistrado sentenciante considerou serem as consequências do crime de maior gravidade, pois, a conduta da agente implicou na circulação do documento falso chanfrado pelo Estado, pondo em xeque a segurança jurídica dos documentos públicos e o próprio Estado e ainda, as consequências foram além, porquanto da perda da oportunidade do estagiário que Heber (estagiário) que foi destituído.

2.2) DA APLICABILIDADE DO DISPOSTO O ART. 16 DO CÓDIGO PENAL [ARREPENDIMENTO POSTERIOR].

Pelas mesmas razões alinhavadas em tópico oportuno, a fim de evitar-se a repetição desnecessária, conheço da aplicação do art. 16 do Código Penal.

Consoante aos fatos, denota-se das declarações em sede policial em 15.10.02 (Id.3947603), extrai-se:

“[...]QUE da posse do referido processo o declarante se dirigiu até a Coordenadoria do DETRAN/MT e ali pediu ao Sr. Antunes que promovesse a transferência do veículo da Ford Leasing paa o Dr. Luiz Mario, sem que fosse transferido par ao nome de Elza Souza Dias,; QUE Antunes concordou em fazer a referida transferência e depois de decorrido cinco dias o declarante se dirigiu até o Detran/MT e recebeu das mãos do Sr. Antunes Clemente o documento do veículo em questão transferido para o nome de Luiz Mario Cuiabano; QUE no dia da transferência do veículo o declarante tomou conhecimento da existência de Miria, posto que que está se dirigiu até a casa de Luís Mario e informou-lhe que o mesmo estava de posse de um carro roubado; QUE Luiz Mario se dirigiu até sua garagem e tendo lhe informado dos fatos, o declarante pediu-lhe que aguardasse para que o declarante pudesse resolver o problema; QUE tendo Miria, João Moessa e Antunes ligado para o declarante por diversas vezes atrás do carro, o declarante ligou para a corregedoria do DETRAN/MT e pediu-lhe que fosse buscar o veículo em pauta em sua garagem; QUE Marcelo apreendeu o veículo exibido pelo declarante e encaminhou-o ao Detran/MT, onde então é do conhecimento do declarante que o referido veículo fora entregue por João Moessa a pessoa de Miria;
QUE neste ato o declarante exibiu autoridade policial o CRV de n.5028360404 em nome de Luiz Mario Cuiabano e CRLV de n.5080930531 do exercício de 2002 em nome da Ford Leasing S/A Arr. Mercantil, cópia da ficha de controle confeccionada pela Almir Veículos usando da aquisição do vínculo e comprovante de pagamento em que o declarante ressarciu do Dr. Luiz Mario quitando o veículo adquirido financiado
. Nada mais disse.” (Negritou-se)

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do recorrente:

a)

1.ª Fase – Conservadas as vetoriais concernentes à culpabilidade e consequências do crime do art.59 do Código Penal, contudo, decoto a vetorial dos motivos do crime porquanto externada a motivação ínsita ao delito e, redimensiono a basilar em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses 75 (setenta e cinco) dias-multa;

b)

2.º Fase – Sem agravantes ou atenuantes a serem valoradas nesta fase, mantenho a intermediaria nos termos acima estabelecidos;

c)

3.ª Fase – Sem causas de aumento a serem sopesadas, contudo, presente a causa genérica de diminuição de pena do art.16 do Código Penal, do qual aplico a fração de 1/3, conduzindo a pena a 01 (um) ano, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias e 50 (cinquenta) dias-multa, do qual torno-a definitiva, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de apelação criminal interpostos redimensionando as penas de ANTUNES CLEMENTE PEREIRA em 02 (dois) anos 60 (sessenta) dias-multa e ALMIR BORGES DA SILVA, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias e 50 dias-multa, respectivamente, mantidas as substituições, por restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020